Tribunal: TJPA
Processo: 0803254-60.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803254-60.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA VANDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, MANTENDO INALTERADA A REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO
DO RE 1.336.848/PA (TEMA 1189). OBJETIVO DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Arguição de omissão quanto ao pedido de sobrestamento. A turma julgadora
manifestou-se quanto ao mérito da prejudicial, não havendo manifestação quanto ao pedido de
suspensão do processo até o julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.336.848 /PA acerca da
prejudicial de prescrição bienal.

2.
Em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.336.848/PA (Tema 1189), onde será definido a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

3. A controvérsia será definida no julgamento do Tema 1189. Necessidade de sobrestamento do feito, a fim de evitar decisões conflitantes (art. 313, V, a, do CPC/2015). Precedentes.

4. Embargos conhecidos e acolhidos,

para reconhecer a omissão quanto ao pedido de sobrestamento, reconhecendo a necessidade de sobrestamento da Apelação Cível até o julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE 1.336.848/PA).

5. Por via de consequência, anulo o acórdão embargado, o qual rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, cuja matéria ainda será definida no
Tema 1189.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os
Embargos
de
Declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 à 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º
0803254-60.2020.8.14.0040 -
PJE) opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra MARIA VANDA SILVA, para suprir alegada omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto
ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.336.848 /PA acerca do posicionamento da
prejudicial de prescrição bienal.

Defende ainda, omissão quanto a Tese de aplicação da

Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária, conforme
e
ntendimento do STJ no julgamento do
Resp 1.614.874-SC (Tema 731).
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso, uma vez que a ação teria sido proposta dentro do lapso temporal de 2 anos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos
de
declaração
passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos
embargos
declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto
ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.336.848 /PA acerca da
prejudicial de prescrição bienal.

Analisando os autos, verifica-se que houve manifestação quanto ao mérito da prejudicial, devendo, de fato, haver manifestação quanto ao pedido de suspensão.

Inicialmente, necessário registrar que, inobstante a argumentação da embargada, conforme destacado no acórdão recorrido, houve lapso temporal superior a 2 anos
entre a data da extinção do contrato (março de 2018) e o ajuizamento da ação (21.05.2020).

Ocorre que, em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.336.848/PA (Tema 1189), onde será definido a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

Portanto, em que pese ainda não ter sido determinada a suspensão nacional, considerando que a controvérsia será definida no julgamento do Tema 1189, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, mostra-se razoável a observância do disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015, in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
; (grifei).

Registra-se, à título de conhecimento, que esta Egrégia Corte Estadual passou a sobrestar os referidos feitos (0801523-29.2020.8.14.0040 – Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 0806963-69.2021.8.14.0040- Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; 0811548-38.2019.8.14.0040 – Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento e, 0809316-53.2019.8.14.0040 – Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário).

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração,
reconhecendo a omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito e, determinando o sobrestamento deste feito até o julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia
, que terá efeito vinculante, devendo os autos serem encaminhados ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes-NUGEP, a fim de acompanhar o julgamento do RE 1.336.848/PA. Por via de consequência, anulo o acórdão embargado, o qual rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, cuja matéria será definida no
Tema 1189.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023